Tribunal: CARF
Processo: 10860.901165/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901165/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.039 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
NEXANS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA ANCIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PAGAMENTOS. ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Se os documentos de arrecadação (DARF) comprovam o recolhimento das
estimativas mensais, presumível a ocorrência de erros no preenchimento das
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$812.119,30, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901165/2012-76
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada, em
face de que o órgão julgador de primeira instância indeferiu sua Manifestação de Inconformidade
ao Despacho Decisório, o qual reconheceu insuficiente o crédito pleiteado para fins de
compensação de débitos próprios da Interessada, sendo homologada parcialmente a
compensação declarada na PER/DCOMP de no 20571.79803.180907.1.7.02-6317 e não
homologada a de no 01744.69088.190907.1.3.02-8951.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Composição do Crédito Informado no Per/Dcomp e sua Análise

Retenções na Fonte
Deixo de demonstrar a análise das retenções de imposto na fonte com as
indicações das retenções não confirmadas, porque não foram objeto de contestação na
Impugnação, situação já destacada na decisão recorrida.
Dos Pagamentos

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida:
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega que:
I - DA TEMPESTIVIDADE:
1. A ora RECORRENTE foi cientificada do Despacho Decisório 022405081 em
14/05/2012 (segunda-feira), razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade em face do referido
despacho, conforme disposto nos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c
art. 210 do Código Tributário Nacional e art. 5o do Decreto no 70.235/72, se
encerraria em 13/06/2012 (Feriado Municipal - Dia de Santo Antônio), pelo
que o prazo final fica prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, ou
seja, 14/06/2012 (quinta-feira).
2. Tendo em vista o protocolo da manifestação de inconformidade nesta data,
dúvidas não restam quanto a sua tempestividade.
II - DA DECISÃO RECORRIDA:
3. No último dia 14 de maio a ora RECORRENTE foi cientificada do r.
despacho decisório no 022405081, emitido pela Delegacia da Receita Federal
em Piracicaba/SP, o qual homologou parcialmente a compensação de que trata
a PER/DCOMP no 20571.79803.180907.1.7.02-6317, e não homologou a
compensação de que trata a PER/DCOMP no 01774.69088.190907.1.3.02-
8951, os quais tem por objeto a compensação de IRRF e de Estimativas
Mensais de IRPJ, respectivamente, relativas aos meses de janeiro a maio de
2007, com Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006.
4. O fundamento único e exclusivo para a não homologação das compensações
supramencionadas, nos termos do relatório "Análise de Crédito" (doc. 5),
consistiu na alegação de ausência de confirmação (total ou parcial) das
parcelas de composição do Saldo Negativo de IRPJ utilizado pela
RECORRENTE.
5. Com efeito, de acordo com o referido relatório de "Análise de Crédito",
deixaram de ser confirmadas parcelas que compõem o Saldo Negativo de IRPJ
correspondentes a: (i) retenções na fonte relativas de pagamentos realizados
por pessoa jurídica de Direito Privado e por Órgãos Públicos; e (ii)
recolhimentos de IRPJ - Estimativa Mensal realizados por meio de DARF; e
(iii) IRPJ - Estimativa Mensal quitado mediante realização de compensação.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

6. Sucede, entretanto, que a ora RECORRENTE não pode se conformar com a
referida decisão, eis que é indiscutível o seu direito ao crédito relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 e, assim, o seu direito de ter
homologadas as compensações objeto do presente processo.
7. E tal direito decorre do fato de que não é possível à autoridade fiscalizadora
realizar qualquer revisão ou lançamento tributário, ainda que indireto, no que
concerne a DIPJ do ano-calendário 2006, não podendo, pois, alterar as bases
em que se assentou a apuração do Saldo Negativo de IRPJ de 2006, face ao
decurso do prazo decadencial de cinco anos de que trata o art. 150, § 4o do
CTN (ou mesmo do art. 173 do mesmo Código).
8. Outrossim, ainda que isso fosse possível, o que se admite somente para fins
de argumentação, faz-se necessário confirmar integralmente a parcela do saldo
negativo correspondente às Estimativas Mensais de CSLL relativas aos meses
agosto e outubro de 2006 na medida em que, ao contrário do alegado no
relatório de "Análise do Crédito", referidos débitos foram integralmente
recolhidos por meio de DARF.
9. Não bastasse isso, também é preciso que seja confirmada integralmente a
parcela do saldo negativo correspondente às Estimativas Mensais de IRPJ
relativas aos meses de março e junho de 2006 na medida em que referidos
débitos foram quitados mediante pedido de compensação tacitamente
homologado ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos de que trata o art. 74, §
59 da Lei no 9.430/96 sem qualquer manifestação do Fisco.
10. É o que em seguida se demonstrará.
III - DO INEQUÍVOCO DIREITO DE CRÉDITO:
11. A r. decisão recorrida deve ser prontamente reformada em face do
inequívoco direito de crédito da RECORRENTE quanto ao Saldo Negativo de
IRPJ de 2006, o qual decorre não só da impossibilidade de revisão de
declaração de imposto já fulminada pelo instituto da decadência, como também
pela comprovação, pela RECORRENTE, do efetivo recolhimento de parcelas
que compõe o referido saldo negativo e da quitação de outras parcelas que
compõe esse mesmo saldo negativo mediante compensação tacitamente
homologada pelo Fisco .
(i) Da impossibilidade de revisão do Saldo Negativo de IRPJ de 2006
12. Conforme já mencionado, a r. decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da RECORRENTE pautada na alegação de que a RECORRENTE
não teria comprovado, ou teria comprovado parcialmente, retenções na fonte
de Imposto de Renda, bem como pagamentos de IRPJ - Estimativa Mensal
realizados em 2006, o que afetaria valor de Saldo Negativo de IRPJ apurado
no período.
13. A bem da verdade, o que fez a autoridade fiscal foi realizar uma verdadeira
revisão da DIPJ do ano-calendario de 2006, bem como exigir, ainda que
indiretamente, o imposto de renda devido no período em questão, como se a
RECORRENTE não tivesse sofrido as retenções declaradas ou mesmo
realizado o pagamento integral das estimativas mensais.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

14. Sucede que a autoridade fiscal jamais poderia assim proceder tendo em
vista o fato de o IRPJ do ano-calendário de 2006 e a sua respectiva declaração
de rendimentos encontrarem-se fulminados pelo instituto da decadência, nos
termos do art. 150, § 4o do CTN (ou mesmo do art. 173 do mesmo Código), pelo
que é defeso à autoridade fiscal realizar qualquer revisão desta declaração,
bem como exigir, ainda que indiretamente, imposto em relação a tal período.
15. Com efeito, em casos como o presente, a atuação do Fisco deveria
restringir-se à verificação da existência efetiva do saldo negativo de IRPJ do
período, à verificação de que o referido crédito não foi compensado
anteriormente com nenhum outro tributo e à verificação dos termos em que
foram realizadas as compensações; nunca o Fisco poderia rever as bases em
que se assentou a apuração do referido saldo negativo - o que é o mesmo que
exigir indiretamente tributos - em relação a um período em que se encontra
impedido em razão do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
16. Importa esclarecer que a própria Receita Federal do Brasil adota o
referido entendimento. Confira-se, nesse sentido, trecho da decisão em caso
similar ao presente:
"(...) Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alega: a
impossibilidade de revisão da DIPJ de 1999 em face do instituto da decadência.
E que o rendimento auferido na operação de swap foi tributado, porém no
momento do resgate da operação. (...)
Deixo de apreciar os documentos juntados pelo interessado visando comprovar
tributação do ganho auferido na operação de swap, posto que acolho a tese de
que não poderia a autoridade fiscal, em 2008, questionar a existência de receita
informada na DIRF, entregue em 25/02/2000, que, supostamente, teria ficado à
margem da escrituração do interessado no ano-calendário de 1999.
Encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica - IRPJ é por homologação, uma vez que é do
interessado a atividade de determinar a obrigação tributária, a matéria tributável,
o cálculo do imposto e pagamento do quantum devido, independente de
notificação, extinguindo pelo pagamento o crédito sob condição resolutória de
ulterior homologação.
Ex-vi do parágrafo 42 do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, o
Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a lei não fixar prazo diferente, a contar
do fato gerador, para homologar o crédito lançado e pago antecipadamente ou
complementá-lo.
Dessa forma, o valor de IRPJ apurado em 31/12/1999, na sistemática do lucro
real, em face do instituto da decadência, não pode ser questionado, decorridos
mais de cinco anos da apuração. (...)
(Processo Administrativo no 10070.000159/2003-13, Acórdão no 12-21.997, 2a
Turma da DRJ/RJ01, sessão de 28 de novembro de 2008)”
17. Ora, no presente caso, o valor do Saldo Negativo de IRPJ informado no
PER/DCOMP (R$ 1.960.827,32) é rigorosamente igual ao valor do saldo
informado pela RECORRENTE na DIPJ do período (doc. 6), a qual foi
devidamente processada e aceita pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

18. Assim, e conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, é
incontroversa a existência de saldo negativo de IRPJ na DIPJ do ano-
calendário de 2006, bem como que o referido saldo não foi anteriormente
utilizado em nenhuma outra compensação, razão pela qual é inegável a
existência do direito de crédito da RECORRENTE e, por conseguinte, o direito
às compensações realizadas.
19. Portanto, e tendo presente que é defeso à autoridade fiscal realizar
qualquer revisão ou exigência fiscal, ainda que indireta, com relação a período
já fulminado pela decadência (no caso, referente ao ano-calendário de 2006),
deve a r. decisão ser prontamente reformada, reconhecendo-se integralmente o
Saldo Negativo de IRPJ e homologando-se as compensações realizadas.
(ii) Da efetiva quitação das estimativas mensais de IRPJ relativas aos meses de
agosto e setembro de 2006:
20. Ainda que fosse possível à autoridade fiscal rever a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2006, o que se admite somente ad argumentandum, ainda assim a
r. decisão recorrida deve ser reformada já que a RECORRENTE efetivamente
efetuou o recolhimento da IRPJ - Estimativa Mensal relativo aos meses de
agosto e outubro de 2006.
21. Nos termos do relatório de "Análise Fiscal" anexo à r. decisão recorrida, a
autoridade fiscal teria confirmado parcialmente as referidas parcelas de IRPJ
Estimativa Mensal, nos valores de R$ 366.116,05 e R$ 747.569,16, sob a
alegação de que tais parcelas teriam sido "quitadas parcialmente pelo DARF
informado".
22. Referida alegação não pode prevalecer pelo fato de que, conforme
comprovam cabalmente os Comprovantes de Arrecadação ora anexados (docs.
7 e 8), a RECORRENTE efetuou o recolhimento integral das parcelas de IRPJ -
Estimativa Mensal supramencionadas no exato valor declarado em DIPJ.
23. Assim, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, tais parcelas
devem ser integralmente confirmadas para fins de apuração do Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, pelo que a decisão em comento
deve ser prontamente reformada.
(iii) Da extinção dos débitos de IRPJ - Estimativa Mensal relativos aos meses
de março e junho de 2006: compensação tacitamente homologada
24. Outrossim, deve a r. decisão recorrida ser reformada também em virtude do
fato de que os débitos de Estimativas Mensais de IRPJ referentes aos meses de
março e junho de 2006 foram objeto de pedido de compensação tacitamente
homologado.
25. Com efeito, nos termos do art. 74, § 59 da Lei no 9.430/96 "O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 05
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação",
findo o qual, sem qualquer manifestação do Fisco, considera-se tacitamente
homologada a compensação e extinto o crédito tributário, nos precisos termos
do art. 156, II e VII do Código Tribunal Nacional.
26. Portanto, nos exatos termos da regra contida no referido dispositivo legal,
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de entrega da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

declaração de compensação ocorre, pois, a decadência do direito do Fisco de
proceder a cobrança do valor compensado ou, ainda, lançar eventual
diferença.
27. Exatamente neste sentido é a jurisprudência pacífica do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda), a exemplo dos seguintes julgados:
[...]
28. Ora, no presente caso, as Estimativas Mensais de IRPJ relativas aos meses
de março e junho de 2006 que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ apurado
nesse período foram objeto de pedido de compensação (PER/DCOMP no
32778.15812.300407.1.3.04-9342) apresentado pela RECORRENTE em
30/04/2007, pelo que o Fisco teria até o dia 30/04/2012 para cientificar o
contribuinte sobre a homologação ou não do referido pedido, sendo certo que
durante esse período não houve qualquer manifestação do Fisco.
29. Sucede, entretanto, que nos termos do relatório de "Análise Fiscal" anexo à
r. decisão recorrida, a autoridade fiscal excluiu as referidas parcelas de IRPJ -
Estimativa Mensal da composição do Saldo Negativo do IRPJ de 2006 sob a
alegação de que a compensação supramencionada "não teria sido confirmada".
30. Referida alegação não pode prevalecer pelo fato de que, em observância à
regra contida no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96 c/c art. 156 do CTN, os
débitos relativos às Estimativas Mensais de IRPJ referentes aos meses de
março e junho de 2006 encontram-se extintos.
31. Assim, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, tais parcelas
devem ser integralmente confirmadas para fins de apuração do Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, pelo que a decisão em comento
deve ser prontamente reformada.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Considerou improcedente a afirmação da Impugnante de que o saldo negativo de
IRPJ apurado no ano base de 2006 não poderia ter sido contestado ou fiscalizado, não acatando a
alegação de decadência:
A manifestante invoca ainda a decadência do direito da Fazenda verificar as
bases de cálculo de IRPJ de períodos anteriores a 5 anos da data da ciência do
Despacho Decisório.
[...]
Assim, como esclarecido, a decadência do direito da Fazenda Pública
restringe-se à formalização do lançamento de obrigações tributárias detectadas
em períodos de apuração após o decurso do prazo de cinco anos da ocorrência
do fato gerador do tributo, o que não se aplica à verificação de certeza e
liquidez do crédito alegado pela contribuinte, que fica vinculado ao período de
apuração em que aproveitado.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

A par disso, é dever da Administração analisar a correta composição e
procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações
de Compensação, o que pode levar à verificação da consistência de apurações
de tributos que digam respeito a anos-calendário anteriores, quando estes
implicarem diretamente na certeza e liquidez do indébito pleiteado.
Em virtude dessas considerações, portanto, improcedente a afirmação da
impugnante de que o saldo negativo de IRPJ apurado nos ano-base de 2006
não poderia ter sido contestado ou fiscalizado.
[...]
Dos pagamentos de Estimativas
Com relação aos pagamentos (recolhimentos) título de estimativas informados,
assim concluiu a DRJ:
Quanto aos recolhimentos não confirmados, alega a impugnante que efetuou o
recolhimento do IRPJ - Estimativa Mensal relativo aos meses de agosto e
outubro de 2006 (reconhecidos parcialmente pelo Despacho Decisório). Para
tentar comprovar suas alegações, o contribuinte traz aos autos cópias de
documentos de arrecadação.
Entretanto, conforme se verifica pela análise das telas juntadas à fl. 65,
extraídas do Sistema de Informações da Receita Federal do Brasil, os dois
pagamentos foram apenas parcialmente reconhecidos pelo Despacho Decisório
com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em DCTF (R$
83.828,23 e R$ 683.875,30).
Da alegação de Homologação Tácita
Também deve ser rechaçada de plano a alegação da Impugnante de que teria
havido a homologação tácita do PER/DCOMP no 32778.15812.300407.1.3.04-
9342 (utilizado para a quitação das Estimativas Mensais de IRPJ relativas aos
meses de março e junho de 2006), já que o Fisco não teria se manifestado sobre
tal compensação até 30/04/2012.
Como é facilmente verificável pela análise das telas juntadas à fl. 66, o
PER/DCOMP 32778.15812.300407.1.3.04-9342 foi regularmente analisada em
07/10/2009 e a compensação realizada pelo Contribuinte foi não homologada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 07 de maio de 2015, no qual reitera sua argumentação de que a
“autoridade fiscal não poderia, em despacho decisório, rever as bases de cálculo do Saldo
Negativo de IRPJ apurado pela RECORRENTE no ano calendário de 2006 haja vista se tratar de
período já fulminado pela decadência em estrita observância ao prazo disposto no art.150, §4o do
CTN, ou mesmo do art.173...”.
Demais alegações serão detalhadas e analisadas no presente voto.
É o relatório do essencial.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, em sede de manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida destaca que a Interessada não juntou aos autos nenhum documento no sentido da
comprovação das retenções não confirmadas, além de não ter comentado sobre a glosa das
retenções, sendo considerada, portanto, matéria não impugnada. Adiante se comentará.
Relativamente à decadência, correta a posição da decisão recorrida.
A Recorrente entende que o órgão competente encarregado de verificar o
procedimento de compensação não poderia analisar o direito creditório pleiteado, no caso, “rever
as bases de cálculo do Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2006....”, pois não se
observou o art.150, §4o do CTN ou mesmo o seu art.173.
O tema já é bastante conhecido por aqui. Trago excertos de julgado da instância
superior do CARF, conforme Acórdão no 9101-004.966 da CSRF/1a Turma, em sessão de
08/07/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
Voto
[...]
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas
analisou o direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo
negativo não é fato gerador do IRPJ.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
[...]
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

[...]
Portanto, o contribuinte não pode confundir constituição do crédito tributário
(lançamento) com restituição do indébito. São institutos distintos. Um é o
crédito tributário, cuja constituição é um dever do Estado, que tem a obrigação
de cobrar o que lhe é devido. O outro é uma faculdade, que depende de prova,
da demonstração dos fatos, por parte do sujeito passivo, de que fez pagamentos
a maior que o devido.
A pretensão dos autos busca uma nova relação jurídica e, como tal, a importar
no ônus da demonstração de efetiva existência do direito creditório por parte
de quem pleiteia, conforme acima exposto.
Assim, como esclarecido, a decadência do direito da Fazenda Pública
restringe-se à formalização do lançamento de obrigações tributárias detectadas
em períodos de apuração após o decurso do prazo de cinco anos da ocorrência
do fato gerador do tributo, o que não se aplica à verificação de certeza e
liquidez do crédito alegado pela contribuinte, que fica vinculado ao período de
apuração em que aproveitado.
A par disso, é dever da Administração analisar a correta composição e
procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações
de Compensação, o que pode levar à verificação da consistência de apurações
de tributos que digam respeito a anos-calendário anteriores, quando estes
implicarem diretamente na certeza e liquidez do indébito pleiteado.
Em virtude dessas considerações, portanto, improcedente a afirmação da
impugnante de que o saldo negativo de IRPJ apurado nos ano-base de 2006
não poderia ter sido contestado ou fiscalizado.
Neste tópico, portanto, de se rejeitar a preliminar de decadência.
Dos pagamentos de estimativas mensais de IRPJ, referentes aos meses de
agosto e outubro de 2006, não confirmadas.
Com relação aos pagamentos a título de estimativas informados no Per/Dcomp,
temos que a DRJ manteve o decidido no Despacho Decisório.
De se ver a motivação e o que foi apresentado no Recurso Voluntário.
Segundo a DRJ:
Quanto aos recolhimentos não confirmados, alega a impugnante que efetuou o
recolhimento do IRPJ - Estimativa Mensal relativo aos meses de agosto e
outubro de 2006 (reconhecidos parcialmente pelo Despacho Decisório). Para
tentar comprovar suas alegações, o contribuinte traz aos autos cópias de
documentos de arrecadação.
Entretanto, conforme se verifica pela análise das telas juntadas à fl. 65,
extraídas do Sistema de Informações da Receita Federal do Brasil, os dois
pagamentos foram apenas parcialmente reconhecidos pelo Despacho Decisório
com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em DCTF (R$
83.828,23 e R$ 683.875,30).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

Do Recurso Voluntário
No item (iii) Da efetiva quitação das estimativas mensais de IRPJ relativas aos
meses de agosto e outubro de 2006 – necessidade de observância ao princípio da verdade
material, a Recorrente reitera que fez os pagamentos das estimativas em questão, as quais
coincidem com o Per/Dcomp e DIPJ, anexando os DARFs desde a impugnação. Em suas
palavras:

[...]
No Per/Dcomp 20571.79803.180907.1.7.02-6317 consta os seguintes valores de
estimativas tidas como pagas, dentro do seu vencimento conforme detalhado na análise do
crédito feita pelo Despacho Decisório:
Período de Apuração: 31/08/2006
Valor do Principal: R$ 366.116,05
Período de Apuração: 31/10/2006
Valor do Principal: R$ 747.569,16
Às fls.23/24 constam os DARF dos pagamentos (supra) informados no
Per/Dcomp.
Segundo constou na decisão recorrida, os valores das estimativas dos meses de
agosto e outubro de 2006 teriam sido informados em DCTF por outros valores, R$ 83.828,23 e
de R$ 683.875,30, respectivamente.
A Recorrente admite que possa ter “cometido um erro de fato no preenchimento
das DCTF’s...”mas destaca que apresentou os pertinentes comprovantes de arrecadação.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

De fato, os DARFs apresentados, já em sede Manifestação de Inconformidade,
atestam os pagamentos efetivados nos meses em questão, competência de agosto e outubro de
2005:

Entendo que o eventual equívoco cometido nos preenchimento das DCTF fica
superado por força dos pagamentos comprovados, devendo-se, portanto, reconhecer as
diferenças de R$ 282.287,82 e de R$ 63.693,86 (fls.20/21) como integrantes das estimativas
destes meses, respectivamente.
Da alegação de homologação tácita
Segundo a decisão recorrida:
Também deve ser rechaçada de plano a alegação da Impugnante de que teria
havido a homologação tácita do PER/DCOMP no 32778.15812.300407.1.3.04-
9342 (utilizado para a quitação das Estimativas Mensais de IRPJ relativas aos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

meses de março e junho de 2006), já que o Fisco não teria se manifestado sobre
tal compensação até 30/04/2012.
Como é facilmente verificável pela análise das telas juntadas à fl. 66, o
PER/DCOMP 32778.15812.300407.1.3.04-9342 foi regularmente analisada em
07/10/2009 e a compensação realizada pelo Contribuinte foi não homologada.
De fato, veja a descrição da análise da composição do crédito relativo ao
apontado saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, no ponto:

E em fls.66, o pertinente Despacho decisório:

E extrato consulta PER/DCOMP:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

Neste ponto, correta a decisão recorrida.
Das retenções Não Confirmadas
Constou no Detalhamento do Crédito, parte integrante do Despacho Decisório:

Da Manifestação de Inconformidade
Em 14 de junho de 2012 foi apresentada a Manifestação de Inconformidade, na
qual, de fato, conforme atestado na decisão recorrida, a Interessada não fez nenhuma contestação
quanto às retenções não confirmadas.
Tem-se nos autos que a Interessada, em petição protocolada 12 de setembro de
2012 (fls.50 a 61), procura esclarecer a questão da não confirmação, requerendo “...a juntada dos
informes de Rendimento que comprovam a efetiva retenção e recolhimento pelos órgãos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

públicos, dos montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte mencionados ma planilha em
questão...”.
Ainda:

Às fls.53 a 56 encontram-se os comprovantes anuais de rendimentos, das fontes
pagadoras que constam na planilha supra e certidões de baixa, por incorporação.

De início, cumpre destacar que tais documentos foram anexados em solicitação da
Interessada em data posterior à Manifestação de Inconformidade, sem qualquer justificativa que
permitisse concluir pela sua apresentação fora do prazo legal de Impugnação.
A decisão recorrida já alertara sobre situações desta natureza:

No que tange ao pedido de produção de outras provas, cumpre-nos assinalar o
contido nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
que trata do Processo Administrativo Fiscal – PAF, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará
(....)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior”.
Nota-se que o contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação
de qualquer documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo
de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do
PAF.

Ainda, tais documentos, por si só, são insuficientes para a devida comprovação de
que os impostos eventualmente retidos possam fazer parte do saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006.

Apenas o comprovante anual de rendimentos não é suficiente à comprovação da
retenção, mormente quando a fonte pagadora não aparece em DIRF. Na ausência de documentos
fiscais e contábeis que amparem a retenção, tais como a tributação dos rendimentos na sociedade
incorporada e a contabilização de imposto a recuperar, o imposto retido não pode compor
eventual saldo negativo do IRPJ da Recorrente incorporadora.

Com o reconhecimento de alguns créditos neste Voto, de se apurar o eventual
Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006:

SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANO CALENDÁRIO DE 2006 – R$
IRPJ DEVIDO – DIPJ
2.072.857,08
(-) PAGAMENTOS CONFIRMADOS CARF
282.287,82
(-) PAGAMENTOS CONFIRMADOS CARF
63.693,86
(-)
PAGAMENTOS
ANTERIORMENTE
CONFIRMADOS - DD
2.056.991,55
(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS
482.003,69
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
812.119,30

Conclusão
É o voto, afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$812.119,30, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, homologando-se as compensações pleiteadas até o
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-007.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901165/2012-76

limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 147
DF CARF MF
Original